Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-18.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005938-18.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETE DA SILVA - CPF: 208.818.191-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUNI NUNES DE FARIAS DA SILVA - CPF: 514.542.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), APARECIDO DONIZETE DA SILVA - CPF: 208.818.191-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão. Direcionamento da obrigação ao município. Matéria expressamente enfrentada no acórdão. Rediscussão do
mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, condenando os entes públicos a fornecer tratamento fisioterapêutico pelo método
Pediasuit
, com direcionamento primário da obrigação ao Município de Alta Floresta, conforme prescrição médica e fisioterapêutica, em 80 horas semanais, por prazo indeterminado, condicionado à apresentação trimestral da prescrição atualizada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao direcionamento da obrigação de fornecer o tratamento ao Município de Alta Floresta.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não cabendo sua utilização para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa ao direcionamento da obrigação, afirmando que a responsabilidade primária é do Município, com fundamento no Tema 793 do STF e nas provas constantes dos autos.

5.
Não se caracteriza omissão quando o órgão julgador examina a questão de forma explícita, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

6.
O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
EDCiv
0006871-34.2017.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, condenando os apelados a fornecer o tratamento fisioterapêutico pelo método
Pediasuit
, direcionando o cumprimento dessa obrigação ao ente municipal, conforme prescrição médica e fisioterapêutica, em 80 horas semanais, por prazo indeterminado, condicionada, contudo, à apresentação trimestral da prescrição atualizada (Id 324839867).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de examinar expressamente o direcionamento da obrigação, atribuído primariamente ao Município de Alta Floresta. Requer, por esse motivo, que referido ente seja compelido a cumprir o fornecimento do tratamento (Id 326012374).

O Município de Alta Floresta pleiteia pela
rejeição
dos embargos opostos, por se tratar de mera irresignação do ente federal, destacando que este Relator já foi claro ao fixar o Município como responsável primário pela obrigação (Id 328259869).

Por sua vez, o apelante, ora embargado, igualmente se manifesta, em sede de contrarrazões, pela
rejeição
dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado, por expressa determinação legal, a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que este deixou de apreciar de forma adequada o Parecer do
NATJus
(Id 304365858) no tocante ao direcionamento da obrigação ao ente municipal, questão suscitada nas contrarrazões do recurso de apelação (Id 304365889).

Cumpre esclarecer que a omissão passível de correção por meio de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Não se configura omissão, todavia, quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Para ilustrar, colhe-se de julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos essenciais ao julgamento, com base nos elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos.”
(TJMT,
EDCiv
0006871-34.2017.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2025).

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao direcionamento da obrigação estabelecida, consistente no fornecimento do tratamento ao autor pelo método
Pediasuit
, conforme se extrai do próprio julgado, nos seguintes termos:

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento pelo método
pediasuit
. Parecer do
natjus
. Prova clínica individualizada. Ônus da prova. Direito fundamental à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento inicial ao município. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por pessoa idosa portadora de sequela de traumatismo raquimedular cervical, visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método
pediasuit
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo e adequado; (
ii
) estabelecer se os laudos médicos e fisioterapêuticos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do método
pediasuit
; (
iii
) determinar a correta distribuição do ônus da prova em demandas de saúde que envolvem tratamento não padronizado pelo SUS; (
iv
) indicar qual ente federativo deve ser responsabilizado, de forma primária, pelo cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo e adequado, pois interposto no prazo legal e em processo tramitado pelo rito ordinário, sem declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, cabendo, portanto, a via recursal da apelação (CPC, art. 1.009).

4. O parecer técnico do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculativo, devendo o magistrado valorar as provas individualizadas do caso concreto, sobretudo os laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a ineficácia do tratamento convencional e a melhora significativa do paciente com o método pleiteado.

5. O autor se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao comprovar, mediante documentos médicos e fisioterapêuticos, a imprescindibilidade do tratamento, enquanto os réus não demonstram a existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS.

6. A hipossuficiência financeira resta caracterizada pela concessão da justiça gratuita e pela condição de idoso aposentado, impossibilitando o custeio do tratamento.

7. A Constituição Federal (
arts
. 23, II; 196 e 198) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar inicialmente a obrigação conforme a repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.
No caso, a responsabilidade primária recai sobre o Município, que reconheceu a disponibilidade do método, mas recusou o fornecimento por ausência de vestimenta adequada.

8. O direito fundamental à saúde impõe a imediata implementação do tratamento, sob pena de prejuízos irreversíveis ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O parecer técnico do NATJUS não possui caráter vinculativo, devendo o magistrado apreciar as provas individualizadas do caso concreto. 2. Incumbe ao autor demonstrar a imprescindibilidade do tratamento não padronizado pelo SUS, a ineficácia do convencional e a melhora clínica com o método pleiteado. 3. A hipossuficiência financeira pode ser presumida pela concessão da gratuidade da justiça e pela condição socioeconômica do paciente. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo o direcionamento inicial ao ente federado competente segundo as regras do SUS.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198. CPC,
arts
. 373, I e II, § 1º; 487, I; 1.009. Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R. Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 03.08.2023; TJMT,
ApCiv
0008534-52.2016.8.11.0013, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2023; TJMT,
ApCiv
1009546-19.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; TJMT,
AgIns
1000761-07.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2019.

Todavia, como já mencionado, a responsabilidade não foi atribuída primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme se verifica da ementa e do dispositivo constantes do voto:

O que se verifica, na realidade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito, que, inclusive, lhe foi favorável, pois o direcionamento da obrigação recaiu sobre a administração pública municipal, sendo o Estado de Mato Grosso responsável apenas de forma subsidiária, com direito de ressarcimento perante o Município de Alta Floresta.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, o qual apreciou de forma adequada a questão relativa ao direcionamento da obrigação, considerando o Parecer do
NATJus
e demais peças constantes nos autos, inclusive as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025